Tribunal: TJBA
Processo: 8009008-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009008-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

AGRAVADO: GABRIELA SILVA PAIVA DANTAS e outros

Advogado(s)
:
ELAINE BUISINE DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO MÉDICO. PACIENTE MENOR COM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). RESTABELECIMENTO DETERMINADO EM TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Agravo de Instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o restabelecimento do plano de saúde do Agravado — menor impúbere, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista — no prazo de 24 horas, independentemente do cumprimento de novas carências, sob pena de multa diária, diante do cancelamento unilateral promovido pela operadora.2.Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo em curso de tratamento médico de paciente com TEA; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determinou o restabelecimento do plano.3.A rescisão unilateral de plano de saúde, embora permitida em contratos de trato sucessivo, configura prática abusiva quando realizada durante tratamento médico essencial à manutenção da vida ou da integridade física e psíquica do beneficiário.4.No caso concreto, restou evidenciado que o Agravado, menor com diagnóstico de TEA, realizava acompanhamento multiprofissional contínuo, estando em situação de vulnerabilidade agravada pela suspensão abrupta da cobertura.5.A jurisprudência do STJ (Tema 1082) estabelece que mesmo após a rescisão válida de contrato coletivo, deve-se assegurar a continuidade do tratamento médico até a alta, se custeado pelo beneficiário.6.A decisão agravada baseou-se em documentação idônea e suficiente para a concessão da tutela de urgência, demonstrando o fumus boni iuris e o periculum in mora, com risco de dano irreparável à saúde do Agravado.7.A argumentação da Agravante, centrada em eventual prejuízo financeiro e legalidade do cancelamento, não se sobrepõe ao direito fundamental à saúde do menor em tratamento.8.Recurso desprovido.9.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 6º, I, e 47; CPC/2015, arts. 300 e 1.019, I; Lei nº 9.656/1998, art. 1º, I.;
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.995.955/RJ, rel. Min. Humberto Martins, 3ª T., j. 26.06.2023; STJ, REsp repetitivo, Tema 1082; TJ-SP, AI 2345050-05.2024.8.26.0000, rel. Des. José Rubens Queiroz Gomes, j. 15.01.2025; TJ-PB, AI 0810604-56.2024.8.15.0000, rel. Des. José Ricardo Porto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
.

8009008-73.2025.8.05.0000
,
oriundos da Comarca de Salvador,
tendo como Agravante
a
A
MIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
, sendo A
gravado
H.S.P. D. ,
representado por
GABRIELA SILVA PAIVA DANTAS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.

09